Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726021-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA TAVARES DA SILVA APELADO: ANA LUISA AZEVEDO DE MELLO, ANA REGIA VILELA AZEVEDO MELLO, LUIS TOMAS AZEVEDO DE MELLO, REGINA HELENA AZEVEDO DE MELLO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela ré, Nilda Tavares da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de despejo ajuizada por Ana Luisa Azevedo de Mello e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de sublocação comercial firmado verbalmente entre as partes, determinar a desocupação do imóvel com ordem de despejo e condenar a ré ao pagamento de encargos locatícios “no valor de R$41.061,42 (quarenta e um mil e sessenta e um centavos e quarenta e dois centavos), devendo ser abatido deste valor os encargos vencidos em data anterior a 22/05/2022, pro rata die, além do montante dos depósitos irregularmente efetuados pela ré neste processo; outrossim, o montante apurado deverá ser acrescido também das parcelas contratuais vencidas no curso da lide até a data efetiva desocupação do imóvel locado (art. 323/CPC), incluindo-se os encargos do imóvel na proporção devida (40% de IPTU/TLP e faturas de água e energia elétrica etc.)” (ID 66329299). A apelante formulou pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, bem como do benefício de gratuidade de justiça em sede recursal. Na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. De outra parte, não restou demonstrado risco de dano irreparável que possa justificar a concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC. Por sua vez, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a apelante recolheu o preparo do recurso, conforme ID’s 66329307 e 66329308. O pagamento do preparo implica preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de justiça, em razão da incompatibilidade das duas situações. É caso, pois, de não se conhecer também do pedido de reconsideração da gratuidade de justiça. Nesse sentido, transcrevo julgado desta 4a Turma: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM FAVOR DO GENITOR DO MENOR. ALTERAÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça. 2. O recolhimento do preparo pela parte interessada é incompatível com o pleito formulado, bem como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 3. Não se conhece dos documentos novos colacionados pelas partes, antes da sessão de julgamento do recurso, pois sequer foram analisados pelo juiz de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pela agravante carecem de prova consistente, não se mostra razoável a alteração, nesse momento, da guarda provisória na modalidade unilateral do menor, concedida em favor de seu genitor, ante os indícios de maus tratos praticado pela genitora do infante, devendo-se aguardar a devida instrução processual, em observância ao melhor interesse da criança. 5. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1831767, 0724643-09.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 27/03/2024.) Assim, não conheço dos pedidos de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e de concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal. Intimadas as partes, retorne-se o processo concluso para análise de mérito. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)